Tribunal: TJBA
Processo: 8054805-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054805-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

AGRAVADO: CHARLES NATAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELA BARRETTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REINSERÇÃO DETERMINADA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a reinserção do agravado, Charles Natan dos Santos, na lista de candidatos PCD em concurso público regido pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2.

2. O agravado apresentou laudos médicos que demonstram sequelas de fratura e lesão de nervo no membro inferior, evidenciando sua condição como pessoa com deficiência nos termos da legislação vigente. A decisão de reinserção foi fundamentada no risco de prejuízo irreparável ao agravado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, em especial a plausibilidade do direito alegado pelo agravado e o risco de dano irreparável, considerando a exclusão do candidato da lista de PCD por critérios técnicos.

III. Razões de decidir

4. A decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a plausibilidade do direito, com base nos documentos médicos apresentados, e o risco de dano irreparável diante do andamento do concurso.

5. A exclusão do agravado fundamentada em critérios técnicos será analisada no mérito da ação principal, não havendo risco de prejuízo irreparável à agravante com a manutenção da tutela provisória.

6. A demora na resolução definitiva pode inviabilizar o direito do agravado de competir em igualdade de condições.

7. Diante do desprovimento do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso interno interposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A reinserção de candidato na lista de pessoas com deficiência (PCD) em concurso público pode ser mantida em sede de tutela provisória de urgência, quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8054805-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
e parte agravada
CHARLES NATAN DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Órgão Julgador] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça